Tribunal: STF
Processo: RE 1349898
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado, no que interessa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 790/2017. ART. 65-A DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. INOVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM O DNPM. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA OU NO CADIN SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CAUSA IMPEDITIVA DE OUTORGA OU PRORROGAÇÃO DE TÍTULO MINERÁRIO. REJEIÇÃO TÁCITA. PERDA DA EFICÁCIA. EFEITOS EX TUNC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)”



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 63, §3º; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “5. A prova documental que instrui o feito demonstra que o requerimento objeto do presente writ foi protocolado em 09/08/2017 e indeferido em 11/09/2017, ou seja, no período de vigência da MP nº 790/2017.



    6. Conforme muito bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a questão controvertida está atrelada à aptidão de atos praticados durante a vigência de Medida Provisória não convertida em lei produzirem efeitos decorrentes da norma subtraída do direito positivo. Todavia, o resultado do julgamento deve ser pela parcial concessão da segurança, nos moldes a seguir delineados.



    7. A partir do disposto no art. 62 da Constituição Federal de 1988, observa-se que a medida provisória é espécie de ato normativo dotado de força cogente, mas com vigência temporária, editado pelo Presidente da República em caso de urgência e relevância e que deve ser submetido à apreciação do Poder Legislativo para eventual conversão em lei. Em razão desse viés transitório, a medida provisória não revoga a legislação existente, apenas suspende os efeitos dela advindos durante o período correspondente a sua vigência, que varia de 60 (sessenta) a 120 (cento e vinte dias), caso haja prorrogação.



    8. Como se pode notar pelo texto do § 3º do art. 62 da CF/88, a medida provisória, rejeitada expressa ou tacitamente por decurso de prazo, perderá eficácia desde a sua edição, restaurando a ordem jurídica anterior (efeitos ex tunc). Nesse sentido já decidiu o Pleno do STF, quando no julgamento da ADI nº 293/DF, Ministro Celso de Mello, relator, assim consignou no voto: "A medida provisória constitui espécie normativa juridicamente instável. Esse ato estatal dispõe, em função das notas de transitoriedade e de precariedade que o qualificam, de eficácia temporal limitada, na medida em que, não convertida em lei, despoja-se, desde o momento de sua edição, da aptidão para inovar o ordenamento jurídico".



    9. Há casos, porém, em que durante a vigência da medida provisória são produzidos efeitos materiais insuscetíveis de reversibilidade, os quais não podem ser ignorados pelo Poder Público, sob pena de se promover insegurança jurídica na sociedade. Por esta razão, a própria CF/88 atribuiu ao Congresso Nacional a atribuição de disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da medida provisória não convertida em lei.



    10. Especificamente quanto ao disposto no art. 65-A do Código de Mineração, entendo que a perda da eficácia da MP nº 790/2017 produziu efeitos ex tunc independentemente da inércia do Congresso Nacional quanto à disciplina, por decreto legislativo, das relações jurídicas decorrentes da causa impeditiva de outorga ou prorrogação de título minerário.



    11. A impetrante não praticou ato embasado na MP nº 790/2017, tampouco obteve algum benefício lastreado em norma transitória que pudesse protrair seus efeitos no tempo, o que poderia, em tese, depender da edição de decreto legislativo, conforme prevê o § 11 do art. 62 da CF/88 para restabelecer a segurança jurídica necessária. No caso concreto a situação é inversa. A impetrante deve seu pedido indeferido com base em uma exigência que não mais existe e que, seguindo a regra geral contida no § 3º do art. 62 da CF/88, foi extirpada do ordenamento com efeitos ex tunc.



    12. Pela situação fática delineada nos autos, não há que falar na existência de relação jurídica constituída sob a égide da MP nº 790/2017 que torne possível a invocação do § 11 do art. 62 da CF/88, tornando-se despiciendo verificar uma possível inconstitucionalidade do disposto no art. 65-A do Decreto-Lei nº 227/67, cujo teor, repita-se, perdeu eficácia desde a edição da medida provisória sob enfoque”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente